Tribunal: TCU
Processo: 028.200/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações corretivas em atos de aposentadorias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de monitoramento do Acórdão 3096/2015-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar à Sra. Ana Cristina Pacheco de Araújo Barros, em face do descumprimento do item 9.1 combinado com os itens 9.3.2 e 9.3.2.1 do Acórdão 411/2012-TCU-Segunda Câmara , a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.1.1. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo recolhimento; 9.1.2. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa estipulada no subitem 9.1 deste acórdão sobre os vencimentos da responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.1.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa referida no subitem 9.1, caso não recolhida tempestivamente pela responsável e inviabilizado o desconto em folha da dívida; 9.2. reiterar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.2.1. a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31.412/DF, promova a absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga em destacado sob o título "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO" a Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (XXX.380.683-XX), Francisco das Chagas Zeidam (XXX.998.023-XX), Maria do Socorro Gomes Correia (XXX.067.693-XX) e Mario Lucio da Costa Ferreira (XXX.264.163-XX), mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à respectiva decisão judicial; 9.2.2. mediante a instauração do processo administrativo competente, apure os valores recebidos indevidamente pelo interessado Francisco Joacy Sampaio (XXX.891.263-XX) a título da parcela referente aos 84,32% e promova, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, o ressarcimento ao erário, levando-se em consideração os termos do item 9.3.2 do Acórdão 411/2012-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.3. proceda ao cadastramento de novo ato do interessado Francisco Joacy Sampaio (XXX.891.263-XX) no sistema Sisac, conforme determinação contida no subitem 9.3.2.2 do Acórdão 411/2012-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.4. uma vez concluída a absorção integral da parcela alusiva à URP, emita e cadastre no sistema e-Pessoal atos de alteração de aposentadoria para os demais interessados, escoimados da irregularidade verifica nos autos; 9.3. à SEFIP, para que: 9.3.1. promova a audiência do Sr. Lauro Oliveira Viana, Superintendente de Recursos Humanos da FUFPI, para que apresente as suas razões de justificativas pelo não cumprimento dos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do Acórdão 3096/2015-TCU-Plenário ; 9.3.2. monitore o cumprimento do item 9.2 acima, representando ao Tribunal em caso de descumprimento; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado e aos interessados.